Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-78.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014819-78.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 040.328.891-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANIELY DA CRUZ SOUZA - CPF: 021.394.941-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E USO PESSOAL

– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 – APREENSÕES DE 91,31G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, TESOURA E PLÁSTICO FILME – MANTER EM DEPÓSITO - TRÁFICO FORMIGUINHA - LIÇÃO DOUTRINARIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porção], a existência de apetrechos comumente utilizados para embalar a droga durante o preparo para venda [tesoura e plástico filme] e a localização de dinheiro permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”). Isso porque, a conduta de trazer consigo porções individuais [de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário
” (STJ, HC nº 393.862/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014819-78.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1014819-78.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 167366668).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 166315194).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166315196).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DANDO CONTA DA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ATRAVÉS DA INDICAÇÃO DO PRÓPRIO ACUSADO – A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA, DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO PREPARO DA DROGA PARA DISTRIBUIÇÃO, COMO ROLO DE PLÁSTICO FILME E TESOURA, DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL E AFASTA O PROPÓSITO DE CONSUMO PESSOAL – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 171686181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de setembro de 2021, às 18h30min, na Av. Mato Grosso, esquina com a Av. Tenente Coronel Duarte, bairro Araés, nesta cidade, o denunciado Eleandro dos Santos Almeida tinha em depósito, 01 (uma) porções de cocaína, com massa total de 91,31 g (noventa e um gramas e trinta e um centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação preliminar nº 1979/2021 e laudo definitivo 3.14.2021.79220-01).. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Eleandro dos Santos Almeida como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 166314277)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão Id. 67422745 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2021.79220-01 (págs. 61/66 - Id. 67410990), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Veja, pois, que os policiais somente obtiveram êxito na apreensão do alucinógeno, porque o réu ELEANDRO no momento da ocorrência policial indicou o local onde estava enterrado.

Frise-se que, além da droga, também havia na sacola materiais vinculados ao preparo e embalo da droga, de modo a indicar que o entorpecente, de fato, era destinado à comercialização.

O que se percebe é que a negativa de autoria do réu ELEANDO e a sua justificativa de que foi ao local apenas para adquirir entorpecente para seu consumo, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovidas de elementos probatórios.

A par do conhecimento que o acusado têm interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria. [...]

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhes pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência: [...]

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisesse indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Por derradeiro e não menos importante, vale registrar que mesmo que o réu seja usuário, não impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Com efeito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA [...], nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 166315188)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 166314257), Laudo de Constatação Preliminar nº 1979/2021 (ID 166314272) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.79220-01 (ID 166314252 – fls. 61/66), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edgar Pessoa da Silva, policial militar (ID 166314259), Nataniely da Cruz Souza, policial militar (ID 166314260) e o apelante (ID 166314262).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edgar Pessoa da Silva, policial militar (ID 166315181), Nataniely da Cruz Souza, policial militar (ID 166315182) e o interrogatório do apelante (ID 166315180).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Edgar Pessoa da Silva e Nataniely da Cruz Souza] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 91,31g (noventa e um gramas e trinta e um centigramas).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) durante patrulhamento ostensivo na avenida Mato Grosso, esquina com avenida Tenente Coronel Duarte, no bairro Araés, em Cuiabá/MT, visualizaram movimentação incomum de pessoas em frente a uma residência abandonada; 2)

os indivíduos correram ao perceberem a presença da viatura policial; 3) durante busca pessoal, localizaram com o apelante o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); 4) em ato contínuo, o apelante informou ser morador do local e indicou que no fundo da residência abandonada havia 1 (uma) pedra média de pasta-base de cocaína, 1 (uma) tesoura, 1 (um) pedaço de rolo de plástico filme usado, além do valor de R$ 85,95 (oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) em notas de pequeno valor, dentro de uma sacola plástica que estava enterrada.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, “
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Noutro giro, a forma de acondicionamento da droga apreendida [porção], a existência de apetrechos comumente utilizados para embalar a droga durante o preparo para venda [tesoura e plástico filme] e a localização de dinheiro permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de trazer consigo porções individuais [de cocaína] prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a cocaína apreendida [aproximadamente 91g] possibilitaria a comercialização de aproximadamente 91 (noventa e uma) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama) [quantia para consumo individual médio] e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), aferindo um ganho ilícito de aproximadamente R$ 4.095 (quatro mil e noventa e cinco reais), a reforçar sua destinação mercantil.

Por sua vez, a quantidade de droga apreendida [91g de pasta-base de cocaína] não elide a responsabilização penal da apelante, ao considerar que a sua conduta [manter em depósito] se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositório.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“
Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.
” Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

De mais a mais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Ademais, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 3.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Não obstante aos limites do apelo, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a minorante do privilegiado ao ponderar que o apelante é reincidente.

De fato, o apelante possui condenação por roubo majorado a 4 (quatro) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
26.8.2019
(PJE nº 0026376-26.2014.8.11.0042).

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023